Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702533-21 Agravante: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli, Chiang Jin Guan e Jin Comércio de Alimentos Limitada Agravado: Lecir Luz &amp; Wilson Sahade Advogados Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Chiang Jin Guan, Brent empreendimentos e Alimentação Eireli e Jin Comércio de Alimentos Ltda - EPP, em face da r. decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença, rejeitou a impugnação, ao argumento de não reconhecer as faltas de condição da ação apontadas, quais sejam, ilegitimidade, tanto ativa quanto passiva, bem como, que o título executivo se mostraria certo, líquido e exigível, estando apto a alicerçar o pedido de cumprimento coercitivo. Verifica-se, contudo, que os agravantes não cumpriram disposição constante no §4o do art. 1007 c/c §§3.o e 4o do art. 1.017, ambos do CPC, deixando de instruir os autos com a guia de recolhimento do preparo. Os referidos artigos ostentam a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. “Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I – obrigatoriamente, com cópias petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; omissis §3o. Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único”. “Art. 932. Incumbe ao relator: omissis Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. No caso dos autos, registra-se que o documento acostado no ID 14115553 é apenas comprovante de transação bancária. Contudo, não foi juntada aos autos eletrônicos a guia de custas com o número do processo a que se refere, bem assim, o código de barras que é registrado na transação bancária. Logo, impõe-se desde logo, a intimação dos recorrentes para juntar a referida documentação que se faz necessária para o processamento do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, concedo o prazo de 05 (cinco) dias aos recorrentes, para sanar os vícios apontados, a fim de que tragam a guia de recolhimento do preparo ou procedam ao pagamento em dobro do preparo, nos termos do que dispõe o art. 1007, §4.o, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora